Tribunal: TJMT
Processo: 1018793-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1018793-89.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA
IMPETRADO: JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Daiany Cebalho Correa Barbosa, em favor de Solange Silva de Oliveira, contra o ato do Juiz da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva da paciente, presa, inicialmente, em flagrante.
A Impetrante sustenta que a paciente foi presa em flagrante, no dia 02/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal c/c Artigo 288 do Decreto-Lei n. 2.848/40 e Artigo 180 do Código Penal, cuja prisão fora convertida em preventiva.
Aduz, contudo, que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Afirma que a paciente não possui antecedentes criminais e, que não há provas concretas de que agiu com grave ameaça ou violência, não devendo a decisão violar o princípio da individualização da pena.
Afirma que o constrangimento é manifestamente ilegal, e desnecessário, porquanto a paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPC, para a prisão preventiva.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura da paciente Solange Silva de Oliveira.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Colhe-se dos autos que a paciente Solange Silva de Oliveira foi presa em flagrante delito, no dia 27/12/2019, pela Polícia Judiciária Civil, na cidade de Sorriso, sob a alegação de ter, supostamente, praticado a conduta descrita no Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal c/c Artigo 288 do Decreto-Lei n. 2.848/1940 e Artigo 180 do Código Penal.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Veja-se, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito praticado com violência e grave ameaça e na
prova da materialidade pelo termo de apreensão do veículo VW/Voyage MCV, cor Branca, Ano 2016, Placa QBE 143/MT, VIN 9BWDG45U8HT002434, simulacro de arma de fogo tipo pistola e 01 rádio HT Baofeng com Base.
Consignou, ainda, que em
consulta no Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça quanto à autuada Solange Silva de Oliveira não retornou resultados, mas no Boletim de Ocorrência constante do APF foi realizada a checagem pela polícia e foi verificado que a autuada responde por outros processos criminais, inclusive por tráfico de entorpecente, mas não foi informada a comarca.
Nessa quadra, tenho que o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Noutro giro, a paciente não comprova, no presente remédio jurídico, que não possui os antecedentes criminais citados pelo Impetrado.
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível com o princípio da presunção de inocência (CRF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”(sic) (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação às medidas cautelares alternativas, que poderiam vir a ser aplicadas, não se verifica suficiência para preservar a ordem pública, ao considerar que a paciente poderia voltar a delinquir, porque já indiciada, anteriormente, por ato infracional, análogo ao crime de tráfico, código 201213.
Segue-se a orientação do c. STJ:
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)
Nessa esteira, a decretação da prisão preventiva deve ser mantida, dado ao fato da ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista que a paciente, em liberdade, poderá, em tese, retornar à suposta prática delitiva, ainda mais nesta época de festejos de final do ano.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão da paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.